Tribunal: TJDFT
Processo: 0701793-66.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701793-66.2021.8.07.0020 RECORRENTE: EDSON GOMES BARBOZA RECORRIDO: GEODRIL POÇOS ARTESIANOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO. BOJO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA TARDIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. MÉRITO. PERFURAÇÃO. POÇO ARTESIANO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. QUALIDADE DA ÁGUA. NÃO GARANTIDA. PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do Código de Processo Civil; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte. 2. O documento juntado pelo autor com a apelação é antigo, não versando sobre "fato novo", além de não haver demonstração de caso fortuito ou força maior hábil a justificar tal prática nessa seara recursal, razão pela qual não pode ser apreciado. 3. O magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as provas, questões e dispositivos de lei suscitados pela parte para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, sendo certo que deve declinar as razões de decidir, tal qual realizado nos autos. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 4. Em se tratando de perfuração de poço artesiano, a regra é de que se trata de uma obrigação de meio, uma vez que a parte contratada não se responsabiliza pela quantidade de vazão e nem pela qualidade da água, fato expresso em destaque no contrato de prestação de serviço formalizado entre as partes. 5. O apelante não demonstrou cabalmente a existência de propaganda enganosa que infirmasse a cláusula contratual referida. No conteúdo da mensagem apresentada é possível concluir que as garantias mencionadas se referem à estrutura do poço perfurado, capaz de repercutir na sujidade da água, mas não à qualidade da água em relação a minérios decorrentes do contato com rochas e solo, como o ferro. 6. Apelo parcialmente conhecido. Rejeitada a preliminar de deficiência de fundamentação. No mérito, não provido. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos artigos 12, §3o, 37, ambos do Código e Defesa do Consumidor, 373 e 434, ambos do Código de Processo Civil, alegando, em ligeira síntese, que a relação estabelecida entre as partes é de consumo e, sendo assim, trouxe para os autos provas suficientes à demonstração de que o ora recorrido deixou de cumprir com a obrigação avençada de entregar “água limpa e própria para o consumo”. Argumenta que a parte adversa não se desincumbiu do ônus de “apresentar prova documental” relativa a fato modificativo do direito vindicado ou capaz de elidir a sua responsabilidade. Sustenta, também, que foi vítima de propaganda enganosa, uma vez que a empresa recorrida teria omitido “informações que seria necessário instalar equipamentos auxiliares para que a qualidade prometida da água fosse garantida”. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome dos advogados LUCAS ROBERTO SARTIN, OAB/DF 68.090 e JOANA GRACIELLE MIRANDA TAVARES, OAB/DF 55.588 (ID 37259659). Em contrarrazões, a recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 12, § 3o, 37, ambos do CDC, 373 e 434, ambos do CPC, uma vez que a decisão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “No caso em análise, na cláusula 9 (nove) do contrato de prestação de serviços de ID 32052480, restou suficientemente expresso e destacado em negrito que a empresa apelada não dava garantias de qualidade e quantidade da água, dando, apenas, garantia da execução do serviço. Sendo assim, não se poderia afirmar que a recorrida teria garantido água de boa qualidade para consumo. Além disso, na mensagem juntada pelo apelante ao ID 32052482 é possível notar a juntada parcial do texto, não havendo clara menção à proposta a qual se refere, prova inteiramente à disposição do autor, o qual optou por juntar aos autos a mensagem incompleta. Existem nos autos, por outro lado, propostas de filtros para redução do ferro encontrado na água, conforme ID 32053766 e ID 32053765, orçamento paralelo ao contrato avençado para perfuração do poço artesiano. Ademais, ainda que analisado o conteúdo da mensagem, é possível concluir que as garantias apresentadas se referem à estrutura do poço perfurado, capaz de repercutir na sujidade da água, mas não à qualidade da água em relação a substâncias químicas decorrentes do contato com rochas e solo, conforme explicado pelo representante da empresa em áudio de ID 32052491. Sendo assim, a garantia de limpeza da água, no contexto da contratação ressaltada, diz respeito à construção regular do poço, sem que eventual defeito possa comprometer sua qualidade. Contudo, eventual presença de minério não está diretamente relacionada ao serviço de perfuração ora contratado. Nesse contexto, é importante ressaltar que a obrigação da recorrida, no caso em tela, é de meio, não podendo ser responsabilizada se a água não se apresentou naturalmente limpa para as necessidades do apelante – sem o uso de filtros adicionais - já que nada restou acertado indiscutivelmente nesse sentido.” (ID 34548052 - Pág. 13) (g.n.). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 1949067/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/2/2022). Ademais, o recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional não merece prosseguir, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome dos advogados LUCAS ROBERTO SARTIN, OAB/DF 68.090 e JOANA GRACIELLE MIRANDA TAVARES, OAB/DF 55.588, cujo instrumento procuratório é visto no ID 33408060. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029